Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-21.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-21.2024.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOANA ANDRADE BORGES

Advogado(s)
:
SAULO JOSE BORGES PORTELA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde.

2.

Sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maracás/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a nulidade parcial da cláusula 20ª do contrato, limitando os reajustes ao índice FIPE-SAÚDE; (ii) determinar o restabelecimento do plano de saúde; (iii) condenar à restituição simples dos valores pagos a maior, no período não prescrito; (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3.

Apelação interposta pela operadora, alegando: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão; (ii) legalidade dos reajustes aplicados; (iii) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (iv) necessidade de efeito suspensivo; (v) afastamento ou redução da restituição e dos danos morais.

4.

Contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

5.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde na modalidade autogestão; (ii) saber se os reajustes aplicados pela operadora, com fundamento na cláusula 20ª, foram válidos; (iii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o restabelecimento do plano; (iv) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação; (v) saber se são devidos os danos morais e a restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 608, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de autogestão, sem afastar, contudo, a incidência das normas do Código Civil, especialmente os arts. 421 e 422, que impõem a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
8. A cláusula 20ª do contrato previa reajuste com base no índice FIPE-SAÚDE. Constatou-se, entretanto, a aplicação unilateral de índices diversos (IAS e Reajuste Técnico Complementar), inclusive com duplicidade no mesmo exercício, em afronta ao pactuado e aos princípios contratuais.
9. O STJ, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), assentou que a validade de reajustes em planos de saúde exige previsão contratual expressa, ausência de índices desarrazoados e observância das normas regulatórias. No caso, ausentes tais requisitos, correta a declaração de abusividade.
10. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o pedido inicial de continuidade do contrato abarcava o restabelecimento do plano, medida que se revelou consequência lógica da declaração de abusividade.
11. O pedido de efeito suspensivo à apelação não merece acolhida, diante da exceção prevista no art. 1.012, §1º, V, do CPC, tratando-se de sentença confirmatória de tutela provisória. Ademais, ausente demonstração de risco de dano grave à operadora, ao contrário do prejuízo evidente à parte apelada, idosa de 90 anos.
12. A restituição dos valores pagos a maior deve observar o prazo prescricional trienal, conforme o REsp 1.360.969/RS (repetitivo), sendo correta a devolução simples, ausente má-fé da operadora.
13. A condenação em danos morais mantém-se, porquanto o cancelamento do plano de saúde, em descumprimento de ordem judicial e em relação a pessoa idosa, configura ato ilícito apto a gerar abalo moral indenizável. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional.
14. Jurisprudência corroborativa: TJDFT, Apelação 0711819-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 26/01/2023, DJe 16/02/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “Nos contratos de plano de saúde na modalidade autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas incidem as normas do Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. São abusivos os reajustes aplicados em desconformidade com o índice pactuado, impondo-se a restituição simples dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais em caso de cancelamento indevido do plano”.

Dispositivos relevantes citados

·

Constituição Federal, art. 5º, XXXV, XXXVII e LIV

·

Código Civil, arts. 421 e 422

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 487, I; 1.012, caput, §1º, V, e §4º

·

Súmula 608/STJ

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Súmula 608

·

STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952)

·

STJ, REsp 1.360.969/RS (repetitivo)

·

TJDFT, Apelação 0711819-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 26/01/2023, DJe 16/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº8000491-21.2024.8.05.0160 da Comarca de Maracás (BA), apelante CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e apelada JOANA ANDRADE BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da
relatora.

Salvador, .